Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-13.2010.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO Nº 0000822-13.2010.8.14.0021 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1.1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes contra a decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri. 1.2. Os recorrentes alegam excesso de linguagem na decisão de pronúncia, bem como insuficiência de provas de autoria e materialidade, pleiteando a anulação da decisão ou a absolvição sumária. 1.3. A sentença de pronúncia foi mantida pelo juízo a quo e a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2.1. Análise da configuração de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. 2.2. Avaliação da suficiência dos indícios de autoria e materialidade para manutenção da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. A decisão de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal (CPP). 3.2. Não se identificou excesso de linguagem na decisão recorrida, que se manteve dentro dos limites legais, sem influenciar o Tribunal do Júri, cumprindo o que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.3. Restou demonstrado nos autos que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos testemunhais e provas documentais, o que justifica a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate. 3.4. A jurisprudência citada reflete a necessidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando presentes os requisitos de materialidade e indícios de autoria, afastando a alegação de nulidade por excesso de linguagem. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Penal, art. 413, § 1º Constituição Federal, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada TJPA, RESE 7560631, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 06/12/2021, publicado em 16/12/2021. TJPA, RESE 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 06/02/2023. TJPA, RESE 11998121, Rel. Ronaldo Marques Valle, julgado em 21/11/2022, publicado em 01/12/2022. Belém, datado e assinado eletronicamente. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000822-13.2010.8.14.0021

RECORRENTE: MILTON JUNIOR DE AQUINO, ELSON SILVA DE AQUINO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000822-13.2010.8.14.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes contra a decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

1.2. Os recorrentes alegam excesso de linguagem na decisão de pronúncia, bem como insuficiência de provas de autoria e materialidade, pleiteando a anulação da decisão ou a absolvição sumária.

1.3. A sentença de pronúncia foi mantida pelo juízo
a quo
e a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.1. Análise da configuração de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. 2.2. Avaliação da suficiência dos indícios de autoria e materialidade para manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.1. A decisão de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal (CPP).

3.2. Não se identificou excesso de linguagem na decisão recorrida, que se manteve dentro dos limites legais, sem influenciar o Tribunal do Júri, cumprindo o que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.3. Restou demonstrado nos autos que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos testemunhais e provas documentais, o que justifica a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
. 3.4. A jurisprudência citada reflete a necessidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando presentes os requisitos de materialidade e indícios de autoria, afastando a alegação de nulidade por excesso de linguagem.

IV. DISPOSITIVO

(ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 413, § 1º

Constituição Federal, art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada

TJPA, RESE 7560631, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 06/12/2021, publicado em 16/12/2021.

TJPA, RESE 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 06/02/2023.

TJPA, RESE 11998121, Rel. Ronaldo Marques Valle, julgado em 21/11/2022, publicado em 01/12/2022.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000822-13.2010.8.14.0021

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELSON SILVA DE AQUINO e MILTON JUNIOR DE AQUINO, irresignados com os termos da Decisão (Num. 17674946 - Págs. 9-20) proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, cometido em face da vítima Raimundo Geovani Teixeira de Almeida, e, em consequência, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariados com a sentença de pronúncia, os acusados recorreram, alegando em síntese, excesso de linguagem na decisão de pronúncia geradora de nulidade, bem como insuficiência de provas da autoria e materialidade. Assim, requerem, ao final, que sejam impronunciados (Num. 17674946 - Págs. 24-30).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 19918729 - Pág. 5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 17674958 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 20818134 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

In casu
, o primeiro requisito encontra-se preenchido (materialidade) a partir de depoimento colhido nos autos (Num. 17674938 - Pág. 43), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo, também resta atendido, pois é coerente a convicção, de que o conjunto probatório presente nos autos revela a hipótese da autoria delitiva ser dos recorrentes.

A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

No que tange ao suscitado excesso de linguagem,
concessa máxima venia
aos argumentos recursais, não identifico qualquer extrapolação no ato judicial recorrido, aos limites legais.

Ao motivar seu posicionamento, o juízo de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413. (...) § 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar. Observo, entretanto, que o magistrado
a quo
não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente o juízo de probabilidade concernente.

Para ratificar, destaco alguns excertos da decisão sob análise, tal como estão escritos (Num. 17674946 - Págs. 9-20):

“F
UNDAMENTAÇÃO

Pelo compulsar dos autos, e pela ausência de manifestação das partes, não observo nulidades a serem analisadas em sede preliminar.

Inexistindo vícios, procedo ao exame do mérito.

1. DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL

Ao acusado, imputou o órgão ministerial a prática de fato criminoso, cuja conduta encontrase descrita no arts. 121, §2º, II e IV c/c art. 29, Código Penal, ipsis litteris: (...)

Destarte, uma vez descritos os tipos penais imputados aos acusados, passo à análise da prova constante dos autos para verificação da ocorrência, ou não, de delito doloso contra a vida.

2. DA PROVA INDICIÁRIA

Por se tratar de imputação de crime contra a vida, cabe delimitar os estritos lindes da decisão judicial de pronúncia de modo a não se adentrar na seara de apreciação reservada ao Tribunal do Júri.

Pois bem, nela, segundo autorizada jurisprudência, não há o julgador que inserir juízos aprofundados de valor acerca da prova colacionada aos autos, sob pena de usurpar o papel institucional cometido ao corpo de Jurados.

Trata-se, em verdade, de sentença cujas fronteiras têm, necessariamente, de conter-se dentro do âmbito analítico da seara dos indícios da autoria e da materialidade, Destarte, observo que a materialidade do delito de homicídio consumado da vítima Raimundo Geovanni Teixeira de Almeida está incontroversa e clara através das provas produzidas em sede policial e em juízo, em especial pelos depoimentos das testemunhas e dos acusados.

Quanto à autoria, resta a este Juízo analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para indicar que os acusados seriam autores da morte dessa vítima.

Destaco inicialmente, que ambos os acusados negaram que sejam os autores ou partícipes do homicídio da mencionada vítima, tanto em sede policial (fls. 20/22 e 27/28), como em Juízo (fls. 145/148).

Vejamos, porém, o que as testemunhas declararam sobre os fatos.

Nos autos do IPL, a Sra. ÉRICA FREITAS DE AQUINO, companheira da vítima, filha e sobrinha dos acusados, registrou boletim de ocorrência policial tombado sob o n.00061/2010.000926-5, na mesma noite dos fatos (03/10/2010), no qual relatou, dentre outras coisas:

(...) estava em sua residência na companhia de seu esposo RAIMUNDO GEOVANNI TEIXEIRA DE ALMEIDA, quando alguém chamou na frente de sua casa pelo nome de GEOVANNI; Que Geovanni foi atender e, quando abriu a porta da frente, foi atingido na cabeça e peito por, aproximadamente, sete disparos de arma de fogo; Que a informante estava deitada no sofá da sala e viu quando seu tio conhecido por JÚNIOR, irmão de seu pai por parte de pai, efetuou aqueles disparos contra GEOVANNI; Que, JÚNIOR estava de capacete, mas a declarante o reconheceu por que ele levantou a viseira e, também, pela roupa que ele usava que era a mesma que ele estava usando sexta-feira (01/10/2010), quando a informante o viu no centro desta cidade e o cumprimentou, ele estava com a blusa preta, calça jeans azul e capacete preto; Que, a arma que JÚNIOR usou na prática deste crime é a mesma que seu pai ELSON SILVA DE AQUINO mostrou a informante há uma semana, aproximadamente, quando este foi lhe visitar em sua casa na companhia de sua mãe e, naquela ocasião, disse à informante: TÁ AQUI PRA ELE (textuais) mostrando a referida arma a informante; Que naquele mesmo dia, seu pai foi a casa de JUNIOR, na localidade Cipoal, município de São Francisco do Pará; Que, a informante reconheceu também a motocicleta de JÚNIOR quando ele deixou o local neste veículo; Que, a informante ressalta que, ultimamente, seu pai e JÚNIOR estavam saindo juntos com frequência; QUE, JUNIOR já matou dois homens (...); QUE, o pai da informante não falava com GEOVANNI e tinha muita raiva dele e, por várias vezes, falou a informante que iria matá-lo; Que, todas as vezes que seu pai ia a sua casa lhe visitar ele o fazia armado com aquela arma de fogo que a informante não sabe dizer a marca, modelo e nem calibre; Que, seu pai tinha raiva de GEOVANNI porque, no mês de julho deste ano, a informante fugiu com ele para o Maranhão e ele não concordava com o relacionamento da informante com GEOVANNI. (fls. 06)

Às fls. 16/17, consta o depoimento prestado por ÉRICA FREITAS DE AQUINO, testemunha ocular dos fatos, no dia seguinte ao crime, no qual expressamente relatou: (...) ratifica todas as informações prestadas na data de ontem (03/10/2010) informando ainda que seu pai ELSON SILVA DE AQUINO há oito dias foi até a casa da declarante, onde a mesma morava com seu companheiro RAIMUNDO GEOVANNI TEIXEIRA DE ALMEIDA há quatro meses e que no momento em que o pai da declarante chegava, GEOVANNI" estava saindo de motocicleta; QUE: ao adentrar na residência, o pai da declarante lhe abençoou e de posse de uma arma de fogo passou a dizer textuais ESSA ARMA AQUI É PRA ELE! proferindo ameaças ao companheiro da declarante; QUE: não foi a primeira vez que o pai da declarante foi até a residência dela, sendo que nunca proferia as ameaças diretamente a GEOVANNI somente dizia a declarante, diz ainda que na sexta-feira dia (01/10/2010) a mãe da depoente lhe disse que em companhia do pai da depoente tinham ido até ao sítio do tio da declarante o nacional conhecido por JUNIOR, localizado na localidade do Cipoal, Zona Rural de São Francisco do Pará e lá enquanto a mãe da declarante tratava uma galinha, os dois (pai e tio da declarante) conversavam no quintal, sendo que o teor da conversa a mãe da depoente não ficou sabendo; QUE: a depoente afirma que não tem dúvidas de que foi seu tio JUNIOR que na data de ontem (03/10/2010) por volta das 19:00 portando a mesma arma de fogo, mostrada pelo seu pai há oito dias, que foi até sua residência e impiedosamente disparou sete vezes contra o companheiro da declarante o nacional conhecido por GEOVANNI, ressalta a declarante que no segundo tiro disparado por seu tio JUNIOR, a depoente se meteu na frente, nesse momento o tio da depoente parou de atirar, sendo que GEOVANNI empurrou a declarante e em seguida JUNIOR continuou os disparos; QUE: diz a depoente que em um determinado momento, seu tio JUNIOR deixou abrir a viseira do capacete que usava, com isso a declarante conheceu perfeitamente que era seu tio MILTON JUNIOR DE AQUINO, conhecido por JUNIOR, que após os disparos fugiu em uma motocicleta de cor preta, sendo que a depoente é sabedora que seu tio JUNIOR é proprietário de uma motocicleta de cor preta; QUE: no dia de ontem quando prestou depoimento na Delegacia, estava muito abatida e por esse motivo não lembrou de algumas informações, diz ainda a depoente clama por justiça, visto que seu relacionamento foi destruído de forma banal. (fls.16/17 -grifei). (...)

Às fls. 32 consta o auto de apresentação e apreensão de dois capacetes, um de cor preta e o outro cinza, apreendidos na casa do acusado MILTON JUNIOR.

Às fls. 33, foi juntado o auto de reconhecimento de pessoa realizado na delegacia, no mesmo dia dos fatos, por ERICA FREITAS DE AQUINO, no qual consta que: ela reconheceu sem dúvida e com plena certeza o nacional MILTON JÚNIOR DE AQUINO, conhecido por JÚNIOR, como sendo o homicida que invadiu sua residência e disparou cerca de sete disparos de arma de fogo contra seu companheiro, Raimundo Geovanni Teixeira de Almeida e que no momento do crime ele (MILTON JUNIOR) chegou conduzindo uma motocicleta de cor preta e portando dois capacetes; Que no momento dos disparos, MILTON JUNIOR fez gestos para que a informante saísse de perto da vítima.

Da mesma forma, foi juntado o auto de reconhecimento de objetos, às fls. 34, no qual ERICA FREITAS DE AQUINO, reconheceu sem dúvida e com plena certeza um capacete de cor cinza, marca Taurus, modelo San marino, com detalhes de cor branco, preto e vermelho claros e um capacete de cor preta da marca Taurus, modelo San Marino com detalhes em azul claro, azul marinho e branco apreendidos em poder do nacional MILTON JÚNIOR DE AQUINO, como sendo os capacetes utilizados pelo conduzido para a prática do homicídio contra o companheiro.

Às fls. 38 consta o TERMO DE RECUSA nº. 1/2010, do CPC-RENATO CHAVES, onde consta que o periciando MILTON JÚNIOR DE AQUINO, NEGOU-SE a coleta dos resíduos das mãos e a assinar o termo.

Fruto de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo, foi juntado às 70/71 o DUT da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, DE COR PRETA, de PROPRIEDADE do acusado MILTON GUEDES DE AQUINO.

Dispõe o Código de Processo Penal no seu art. 155, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, apenas as provas produzidas nos autos IPL são insuficientes para embasar a pronúncia dos acusados. Necessário, porém, que sejam produzidas provas em Juízo, mediante o contraditório e ampla defesa.

Vejamos se em Juízo também sobrevieram provas que apontem indícios de autoria e participação dos acusados. (...)

As testemunhas DINAIR RIBEIRO CARVALHO, JOSÉ MARCELINO FIGUEIREDO DE PAIVA e NORMANDO MENEZES DE SOUZA, prestaram depoimentos divergentes entre si no que tange aos horários e outras informações, mas sempre no sentido de defender que o acusado Elson esteve durante a tarde do dia fato na casa da sra. conhecida como Edna (fls.42).

Já as testemunhas GLEIDSON SALES LAMEIRA, DENISE TRINDADE DE OLIVEIRA COSTA, BENEDITO SOUZA NUNES e ORLANDO SOUTO CORDEIRO, também com algumas divergências, inclusive de horários, no sentido que informarem que o acusado MILTON JUNIOR esteve na tarde do dia dos fatos em seu sítio na localidade de Cipoal.

Como mencionado anteriormente, o acusado MILTON JUNIOR negou a autoria do crime, afirmando que estava no seu sítio no dia do fato, mas, no seu interrogatório em Juízo, confirmou que ele e seu pai têm motos fans pretas de cilindradas diferentes e confirmou que se negou a fazer o exame de pólvora combusta (fls. 145/146).

Por sua vez, o acusado ELSON SILVA DE AQUINO, também negou qualquer participação no crime.

Pois bem, no que concerne ao fato em alusão, observo que do bojo do conjunto probatório extraem-se elementos suficientes para pronunciar os acusados, não merecendo prosperar as razões sustentada pelo Representante do Ministério Público e as teses defensivas, já que as provas amealhadas no processo, seguramente, revelaram a existência do crime acima referenciado e o conjunto indiciário colhido nas esferas policial e judicial acenam para a possível autoria e participação dos denunciados no fato delituosa.

Esquivo-me, pois, de qualificar os depoimentos das testemunhas, servindo os termos supratranscritos como sendo o meu convencimento para a pronúncia. A análise qualitativa dos depoimentos, os supostos álibis apresentados pelos acusados e a certeza dos fatos devem ficar a cargo do Juízo natural para julgar o mérito da imputação, o Conselho de Sentença.

Também devido à soberania do Júri, a decisão de pronúncia não deve entrar no cotejo da prova sobre as teses esposadas, para evitar influência sobre o Conselho de Sentença.

Neste momento, bastam ao Juízo a subsistência de evidências de indícios de autoria e de participação dos acusados, nos termos do art. 413 do CPP. (...)

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, por entender haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO os réus MILTON JUNIOR DE AQUINO (vulgo JUNIOR) e ELSON SILVA DE AQUINO, nas penas do art.121, parágrafo 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca.”

Nesse contexto, considerando moderada a linguagem da decisão então questionada, mostra-se prescindível a providência correlata requerida pelo recorrente.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO
.
Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo a quo veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais
. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA. RESE 7560631, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-16). Grifo nosso.

Não identifico aí, exagero, mas idônea demonstração dos motivos pelos quais entende o juiz togado estar convencido da existência de indícios suficientes de autoria.

Como sabido, para a pronúncia basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Os indícios de autoria também estão presentes, de acordo com o plexo probatório produzido em juízo, principalmente a informação da companheira da vítima que assistiu a execução (Num. 17674944 - Págs. 78-79), corroborado pela testemunha, Sr. Ronaldo Lopes de Oliveira (Num. 17674944 - Págs. 75-76), bem como contradição dos depoimentos das testemunhas de defesa (Num. 17674944 - Págs. 79-80).

Destarte, observa-se que os indícios de autoria restam devidamente demonstrados, nomeadamente pelas provas produzidas na fase policial e corroboradas em juízo, pelo depoimento da testemunha alhures.

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia dos recorrentes.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
.

Diante do exposto, voto pelo improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/12/2024